Tribunal: TJMT
Processo: 1014719-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014719-16.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ANA LUIZA ANTUNES GOMES - CPF: 835.877.481-87 (ADVOGADO), EULINA ALVES DOS SANTOS - CPF: 241.494.621-00 (PACIENTE), juizo da comarca de Rosario Oeste (IMPETRADO), ANA LUIZA ANTUNES GOMES - CPF: 835.877.481-87 (IMPETRANTE), JOLITO AURELIANO DA LUZ - CPF: 345.448.521-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MODUS OPERANDI
VIOLENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR.

ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de paciente submetida à prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos de processo criminal que apura tentativa de homicídio qualificado. A defesa alega ausência de fundamentação idônea na decisão judicial, inexistência de individualização da conduta, desproporcionalidade da prisão diante das condições pessoais da paciente — mulher de 68 anos, primária, aposentada, com residência fixa e responsável pelo cuidado do filho com deficiência e do neto menor — e ausência de
periculum libertatis
. Requer a revogação da prisão preventiva e substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva da paciente, especialmente quanto à demonstração dos requisitos autorizadores da medida, com ênfase na necessidade de garantir a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta imputada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, estando demonstrados tanto o
fumus commissi delicti
, evidenciado por boletim de ocorrência, exame de corpo de delito, declarações da vítima, depoimentos policiais e interrogatório da acusada, quanto o
periculum libertatis
, justificado na necessidade de garantir a ordem pública.

4.

A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, ao destacar o
modus operandi
do delito — utilização de álcool e fogo contra a vítima, causando lesões na região da cabeça, pescoço e tórax —, o que denota acentuada periculosidade e gravidade da conduta, não se limitando à descrição abstrata do tipo penal.

5.

As condições pessoais favoráveis da paciente, embora relevantes, não afastam a necessidade da custódia preventiva quando presentes os fundamentos legais, conforme orientação consolidada no Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

6.

A adoção de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade da paciente, não sendo suficientes para resguardar a ordem pública, especialmente em casos de violência extrema como o analisado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
violento, com uso de fogo contra pessoa indefesa, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2.

A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da custódia cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3.

Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a gravidade concreta do crime revela risco efetivo à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 889696/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.04.2024; STJ, HC 472260/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 21.03.2019; TJMT, HC 1023289-93.2022.8.11.0000, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, j. 08.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente, indicando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, em razão da decisão que, nos autos do processo no 1000510-43.2025.8.11.0032, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

A impetrante alega que a paciente está submetida a constrangimento ilegal em razão da conversão de sua prisão em flagrante em custódia preventiva, ocorrida em 26 de abril de 2025, em virtude da suposta prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada. Sustenta, em síntese, que a decisão judicial carece de fundamentação idônea e não individualizou a conduta da paciente, limitando-se a invocar a gravidade abstrata do delito. Argumenta, ainda, que a intenção da paciente não era ceifar a vida da vítima, mas apenas utilizar álcool com o propósito de compelir esta a desocupar o imóvel.

Aduz, ademais, a desproporcionalidade da segregação cautelar, destacando que a paciente é primária, possui 68 anos de idade, é aposentada, possui residência fixa e exerce a função de cuidadora de seu único filho — o qual apresenta sequelas decorrentes de acidente —, e de seu neto menor. Defende que tais condições, aliadas à ausência de demonstração do
periculum libertatis
, autorizariam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Ao final, requer a concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva.

A liminar postulada foi indeferida pelo então Desembargador Relator em substituição legal, o qual também dispensou a requisição de informações ao juízo apontado como coator.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela eminente Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou-se pela denegação da ordem. Enfatizou que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada e do
modus operandi
empregado — consistente na utilização de fogo contra pessoa humana —, o que demonstra elevada periculosidade e extrapola a normalidade do tipo penal. Reiterou, ainda, que as condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, tampouco se revelam aptas a justificar a adoção de medidas cautelares alternativas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

A presente ação constitucional tem por objeto a revogação da prisão preventiva da paciente, sob o argumento de que a decisão que decretou a medida carece de fundamentação idônea e que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da custódia cautelar.

Entretanto, após detida análise dos autos, concluo que a ordem deve ser denegada.

Os pressupostos para a decretação da segregação cautelar –
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
– encontram-se devidamente demonstrados. O primeiro se evidencia pela prova da materialidade delitiva, consubstanciada no boletim de ocorrência, e pelos indícios suficientes de autoria, os quais recaem sobre a paciente com fundamento nas declarações da vítima, no exame de corpo de delito, auto de prisão em flagrante, nos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência e no próprio interrogatório da acusada.

O cerne da controvérsia reside no
periculum libertatis
, que, no presente caso, foi adequadamente justificado na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada à paciente. A decisão impugnada não se limitou à gravidade abstrata do tipo penal, mas considerou o
modus operandi
empregado, o qual revela acentuada periculosidade e justifica a adoção da medida extrema.

Segundo narrado nos autos, a paciente, em tese, teria arremessado álcool e ateado fogo na vítima, atingindo-lhe a região da cabeça, pescoço e tórax. O uso de fogo como meio de execução do crime demonstra elevada crueldade e total desprezo pela vida humana, circunstâncias que extrapolam a normalidade do tipo penal e acarretam severo abalo à ordem pública, legitimando, assim, a custódia preventiva.

As alegações relativas a condições pessoais favoráveis – como primariedade, idade avançada e residência fixa – embora relevantes, não são, por si sós, suficientes para afastar a necessidade da prisão cautelar quando a periculosidade da agente se revela pela forma de execução do delito. Tal entendimento encontra respaldo no Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

Enunciado n. 43 TCCR: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
.

Nesse mesmo entendimento, tanto o Superior Tribunal de Justiça, quanto o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, já firmaram posicionamento no sentido de que a gravidade concreta do delito, aliada ao
modus operandi
empregado, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, ainda que o paciente apresente condições pessoais favoráveis, conforme se verifica nos seguintes julgados:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO DOLOSO (DOLO EVENTUAL) NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1) DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTANCIADA NO MODUS OPERANDI GRAVOSO (DELITO SUPOSTAMENTE PRATICADO CONTRA UM IDOSO DE 85 ANOS) – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 2) APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA

1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo modus operandi empregado
, em que o paciente supostamente praticou homicídio doloso na condução de veículo automotor, após fazer uso de bebida alcóolica, tendo atropelado uma vítima idosa, de 85 anos, em plena luz do dia; a evidenciar a maior reprovabilidade do fato e gravidade da conduta, sendo que as eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não obstam a custódia cautelar.

2) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

3) Ordem denegada.

(N.U 1023289-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023);

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
RISCO DE REITERAÇÃO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no HC: 889696 GO 2024/0036679-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024);

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. FUGA DO ACUSADO DO DISTRITO DA CULPA.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA
. ORDEM DENEGADA. (STJ - HC: 472260 SP 2018/0258853-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2019).

Embora a paciente possua condições pessoais favoráveis, como primariedade, idade avançada e residência fixa, tais circunstâncias não se sobrepõem à gravidade concreta e à periculosidade evidenciadas no caso, decorrentes do
modus operandi
extremamente violento. Nesse contexto, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes para o efetivo resguardo da ordem pública.

Com efeito, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal, mostrando-se a manutenção da prisão preventiva medida necessária e adequada às particularidades do caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025